Tribunal: STF
Processo: ARE 1365840
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “Exaurida a cognição, não vejo motivos para alterar o entendimento manifestado no momento da apreciação do pedido liminar in verbis (...)



    Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário, razão pela qual declaro a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa e determino o retorno dos autos à Justiça Estadual. Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO” (eDOC 6, p. 2-4) 



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial da 3ª Vara Federal de Curitiba, proferida nos autos do Processo nº 50003609120214047006, em que se negou a inclusão da União no feito.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II; 37; 109; e 196 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, invoca-se a aplicação das diretrizes definidas no julgamento do tema 793 da repercussão geral, com a inclusão da União no polo passivo processo (eDOC 13).



    Alega-se que compete à União o custeio de fármacos de alto custo e que não constam do rol de medicamentos fornecidos pelo SUS, referido ente político deve necessariamente integrar o polo passivo da demanda, devendo o feito ser encaminhado à Justiça Federal (eDOC 13, p. 3).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a pretensão quanto ao fornecimento de medicamentos foi devidamente analisada no processo principal, já sentenciado pela Justiça Estadual, no qual se excluiu a União do polo passivo do feito. Com base nisso, denegou a segurança, reconhecendo que a remessa dos autos à Justiça Federal somente ocorreu após a prolação de sentença de mérito na demanda principal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Exaurida a cognição, não vejo motivos para alterar o entendimento manifestado no momento da apreciação do pedido liminar in verbis (...)



    (...) passo a analisar as alegações do impetrante acerca da incompetência da Justiça Federal, sob o prisma da sua legitimidade passiva e da responsabilidade solidária dos entes federativos nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos. 



    Esta Turma Recursal reconhece a obrigatoriedade de a União Federal compor o polo passivo da demanda em razão de o fármaco pleiteado não estar incluído na RENAME (...)



    Contudo, o presente caso guarda peculiaridade em relação aos demais que originaram o precedente transcrito. Afinal, conforme evidenciado na decisão impetrada, já foi proferida sentença pelo juízo estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal foi determinada pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça. 



    Assim, ainda que a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda em caráter de obrigatoriedade decorra de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 793), esta não pode ocorrer após a sentença. 



    (...)



    Desse modo, impõe-se reconhecer a impossibilidade de inclusão da União no polo passivo do processo originário, razão pela qual declaro a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa e determino o retorno dos autos à Justiça Estadual” (eDOC 6)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido declarou a incompetência da Justiça Federal com fundamento em uma particularidade processual do caso concreto, qual seja, a existência de sentença proferida Justiça Estadual nos autos do processo principal.



    Em contrapartida, o recurso extraordinário se limita a sustentar, genericamente, a inclusão da União no feito, com fundamento na orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 793 da repercussão geral. Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente, e que o recurso não abrange todos eles. Incide, portanto, o teor da Súmula 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTRANGEIRO. SOLICITAÇÃO DE VISTO PERMANENTE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE CONSTITUCIONAL. 1. A parte recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos em que se baseou o acórdão recorrido para decidir a controvérsia. Na petição de recurso extraordinário, A agravante alega tão somente a necessidade de procedimento administrativo para a concessão de visto permanente no país. 2. No entanto, o acórdão do Tribunal de origem decidiu pela permanência do recorrido no país até que o Conselho Nacional de Imigração analise definitivamente o pedido de visto permanente. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 3. Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “também não se sustenta a alegada violação ao art. 226, §3°, da CF/88. É importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, reconheceu a validade da união estável, garantido-lhe efetiva proteção, consoante ADPF n. 132/RJ e ADIN n. 4277/DF”. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1012933 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes. 2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido” (ARE 1346971, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.03.2022)



    Em síntese, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconhece a solidariedade entre os entes públicos na assistência à saúde e, no caso concreto, a obrigatoriedade de a União custear o tratamento almejado pelo autor. A incompetência da Justiça Federal, no entanto, foi declarada com fundamento em questões processuais que escapam da jurisdição constitucional, qual seja, a existência de sentença proferida pela Justiça Estadual nos autos originários.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Adequação e necessidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano da legalidade, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1167256-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20-03-2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 790326-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27-04-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente